Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ARTS. 402/403 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que visava à condenação daqueles ao pagamento de indenização por dano material, decorrente das rachaduras provocadas em dois dos pneus de seu veículo. Em suas razões recursais, argumenta que restou demonstrado o dano e a comprovação das despesas com o conserto da roda e com a compra de dois pneus novos para o veículo, decorrentes do acidente, em razão de defeitos asfálticos em via pública, no valor de R$ 1.514,52. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões por ambos os recorridos.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id. 79544739.
III. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
IV. No caso em exame, pelos arquivos de mídia acostados aos autos pelo autor, resta evidenciado que a pista de rolamento encontrava-se em condições inadequadas para a circulação de veículos, apresentando desníveis acentuados e sinais evidentes de recapeamento em andamento, sem que houvesse qualquer tipo de sinalização ou advertência prévia aos usuários da via. Tal omissão comprometeu a segurança do tráfego, surpreendendo o condutor e impedindo a adoção de cautelas mínimas aptas a evitar o evento danoso, circunstância que revela a clara falha na prestação do serviço de manutenção e fiscalização da via, em afronta ao dever de garantir condições seguras de circulação, situação que é compatível com o dano no veículo.
V. Com efeito, ao analisar o pedido de ressarcimento por danos materiais, impõe-se destacar que, nos termos do artigo 402 do Código Civil de 2002, as perdas e danos abrangem os danos emergentes, compreendidos como a efetiva diminuição patrimonial suportada pela parte lesada. Ressalte-se, ademais, que a reparação por prejuízo material somente é cabível mediante a comprovação inequívoca do dano alegado, tratando-se de requisito indispensável à condenação. É imprescindível, portanto, que o dano material seja concreto, certo e devidamente demonstrado nos autos, conforme dispõem os artigos 402 e 403 do Código Civil.
VI. Não obstante, no caso em exame, embora o autor tenha comprovado o custo da substituição dos quatro pneus realizada dias antes do evento danoso, deixou de juntar aos autos a nota fiscal relativa à troca dos dois pneus supostamente danificados no acidente objeto da demanda. Ademais, quanto à despesa com alinhamento, o autor apresentou apenas comprovante de transferência via PIX, documento que, por si só, não se revela idôneo para demonstrar a natureza do serviço prestado nem o nexo com o sinistro narrado, inexistindo identificação do fornecedor ou descrição do serviço realizado. Diante da ausência de prova suficiente do efetivo prejuízo material suportado, impõe-se a improcedência do pedido de ressarcimento por danos materiais, devendo ser mantida a sentença recorrida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.